Tribunal: STF
Processo: RHC 221492
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 766.046/MS, assim ementado: 



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (eDOC 19)



    Os impetrantes narram (eDOC 23) que o recorrente foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, I, II, do Código Penal, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade da pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 4) 



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para cumprir pena em regime mais brando, tendo em vista ser primário, ter bons antecedentes, além da pena imposta ser menor que 8 anos. (p. 4) 



    Afirmam que as circunstâncias judiciais teriam sido consideradas todas favoráveis ao paciente. (p. 6)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o cumprimento da pena seja iniciado no regime semiaberto.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (eDOC 42) 



    É o relatório.



    Decido.



    Constato que os impetrantes deixam de expor os fatos do processo conforme a verdade, formulando pretensão destituída de fundamento.



    Muito diversamente do alegado na inicial, foram reconhecidas 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente, como se colhe do acórdão estadual: (eDOC 6)



    “Para o apelante Márcio, os fundamentos para a fixação da pena-base foram os mesmos utilizados para Rogério, sendo negativada, ainda, a culpabilidade, eis que "o acusado é ex-funcionário da empresa onde ocorreu o crime, possuindo informações privilegiadas, as quais, inclusive, foram repassadas aos demais acusados, possibilitando, assim, maior êxito da ação criminosa.", fixando-se a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa. 



    A culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta e ao grau de reprovabilidade social da ação. 



    No caso, a fundamentação é correta e, assim, deve ser mantido esse vetor como negativo. 



    Destarte, como já dito acima, como a pena mínima abstratamente cominada ao delito é de 04 (quatro) anos e a máxima atinge 10 (dez), o intervalo entre ambas corresponde a 06 (seis) anos, o que equivale a 72 (setenta e dois) meses. Portanto, a carga de recrudescimento que deve incidir sobre cada moduladora desfavorável será de 09 (nove) meses de reclusão. 



    A sentença observou esse critério e, assim, a pena-base resta mantida em 07 (sete) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa”. (p. 15)



    “A eleição do regime inicial de cumprimento da pena corporal deve harmonizar o disposto pelos artigos 33, §§ 2.º e 3.º e 59, todos do Código Penal, bem como com o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 quando se trata de tráfico de drogas. 



    Neste caso, em que a pena restou fixada em patamar inferior a 08 anos de reclusão e não há reincidência, poder-se-ia estabelecer o semiaberto, nos termos do § 2º, letra "b", do artigo 33. Entretanto, valorou-se negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, hipótese em que se deve estabelecer regime mais gravoso. 



    É o que ensina Cezar Roberto Bitencourt, “Código Penal Comentado”, 9ª ed. Editora Saraiva, 2015, p. 227, ao dizer que "reclusão, acima de 4 anos, tanto pode começar no regime semiaberto como no fechado, mas nunca no aberto. Aqui, para os não reincidentes, com pena superior a 4 anos, os requisitos ou elementos do art. 59 é que determinarão se será suficiente o regime semiaberto ou se terá de ser o fechado". 



    Na hipótese dos autos, diante da gravidade do fato e do juízo negativo das referidas circunstâncias, estabelecer regime prisional mais brando que o fechado desatenderia ao fator retributivo da pena. 



    Portanto, a presença de circunstâncias judiciais altamente negativas, com penas nos patamares aqui fixados, justifica o início do cumprimento da pena no regime fechado, imposto pela sentença”. (p. 16)



    Da leitura desses excertos, vê-se que o regime mais gravoso foi fixado em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. As particularidades do caso concreto, apuradas pelas instâncias ordinárias, constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC-AgR 174.749-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 3.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(HC- AgR 192.120, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe-285 03-12-2020)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente